Tribunal: TJES
Processo: 5006955-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Leve
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006955-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO LOPES BATISTA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FRUSTRADO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGRESSÃO
. Conversão.
Bis in idem
. Habeas corpus concedido.

1.
Caracteriza
bis in idem
a regressão para um regime prisional mais gravoso do que o fixado no título executivo de forma simultânea com a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

2
. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006955-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO LOPES BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006955-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO LOPES BATISTA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
LEANDRO LOPES BATISTA
,

em face de ato do Juiz de Direito d
e
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
que, nos autos da
ação penal
n
º

2
00
0
589
-
91
.20
2
1
.8.08.00
11
,
t
endo em vista o seu não comparecimento para tomar ciência do início de cumprimento da pena se manifest
ou
pela
regressão cautelar do regime prisional, com a consequente expedição de mandado de prisão
em desfavor do impetrante na forma do art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei nº 7.210/84
.

Em síntese, aduz
que t
rata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado por NÃO TER SIDO OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA motivando o presente pedido,
eis que
o paciente não teve a oportunidade de ser ouvido para explicar o porquê do seu não comparecimento
.

Requer seja concedida
liminarmente
a revogação da Prisão Preventiva e expedição do competente salvo conduto, restabelecendo-se, por imperativo categórico, a pena original: privativa de liberdade com início de cumprimento no regime aberto.

Decisão Id 3070931, concedendo a medida liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3112378, opinando pela concessão da ordem.

É o Relatório
. Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006955-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO LOPES BATISTA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
ratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
LEANDRO LOPES BATISTA
,

em face de ato do Juiz de Direito d
e
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
que, nos autos da
ação penal
n
º

2
00
0
589
-
91
.20
2
1
.8.08.00
11
,
t
endo em vista o seu não comparecimento para tomar ciência do início de cumprimento da pena se manifest
ou
pela
regressão cautelar do regime prisional, com a consequente expedição de mandado de prisão
em desfavor do impetrante na forma do art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei nº 7.210/84
.

Em síntese, aduz
que t
rata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado por NÃO TER SIDO OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA motivando o presente pedido,
eis que
o paciente não teve a oportunidade de ser ouvido para explicar o porquê do seu não comparecimento
.

Requer seja concedida
liminarmente
a revogação da Prisão Preventiva e expedição do competente salvo conduto, restabelecendo-se, por imperativo categórico, a pena original: privativa de liberdade com início de cumprimento no regime aberto.

Decisão Id 3070931, concedendo a medida liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3112378, opinando pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Pois bem.

Cediço que
a concessão de liminar, em
Habeas Corpus
, exige que estejam presentes, concomitantemente, dois requisitos, quais sejam: o
fumus boni iuris,
ou seja, a aparência do bom direito e o
periculum in mora
ou a iminência de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação.

No caso
in questio
, verifico que os requisitos ensejadores à concessão da liminar
foram devidamente provados a merecer um juízo positivo
.
Explico.

Verifica-se que o
Paciente possui condenação transitada em julgado, tombado na VEP sob n.º 2000589-91.2021.8.08.0011, incurso nas sanções dos artigos
129,§ 9º e 147
, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, e artigo 71 do Código Penal
,
à pena de reclusão de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (meses) de detenção, sob o
regime aberto
.

Tendo em vista o seu não comparecimento para tomar ciência do início de cumprimento da pena o Ministério Público Estadual, no dia 27/04/2022, peticionou ao douto Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES se manifestando pela regressão cautelar do regime prisional, com a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do impetrante na forma do art. 118, I, c/c art. 50, V ambos da Lei nº 7.210/84,
ex vi
:

“
Considerando que o reeducando descumpriu, no regime aberto, as condições impostas, o Ministério Público Estadual se manifesta pela regressão cautelar do regime prisional, com a consequente expedição do mandado de prisão em desfavor do apenado, na forma art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei nº 7.210/84.”

D
e plano, importa ressaltar que
o regime de execução da pena, resulta do título executório. A regressão não pode ser determinada, a título cautelar. Pelo princípio da legalidade vigente em matéria penal, ela somente poderá ocorrer na forma do disposto no art. 118, §2º da LEP, devendo ser ouvido, previamente, o condenado, sob pena de restar caracterizado o constrangimento ilegal, segue abaixo dispositivo:

“
Art. 118, § 2º
- nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido, previamente, o condenado
”.

Compulsando os autos,
importa resltar
que
o apenado mudou-se para
Ananindeua,
Belém do Pará, onde buscou se recompor, iniciando sua jornada laboral como braçal, posteriormente foi vendedor ambulante, mais adiante trabalhou como garçom, hoje possui uma pequena empresa (conforme documentação em anexo), de onde tira seu sustento e da família.

Ou seja, o apenado hoje exerce atividade laborativa honesta, família estruturada com 2 (dois) filhos menores que dependem de seu trabalho e presença para sobrevivência e educação, para que não cometa o mesmo deslize que ora o atinge, por isso mostra-se triste e depressivo por ser considerado como foragido
por atraso justificável em tomar ciência da sentença que lhe foi imposta e das condições do cumprimento no regime aberto.

Nessa senda,
nada mais crível e justo do que dar ao paciente a oportunidade e o direito de justificar a sua ausência. Ainda mais, se ele não foi detido,
estando em liberdade há mais de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses
, desenvolvendo atividade lícita, com endereço laboral e residência fixa, conforme consta dos documentos acostados nesta, as quais demonstram que o apenado em nenhum momento teve ou tem ânimos de frustrar a execução penal. Assim, a regressão com a expedição do mandado de prisão se dist
a
ncia, neste caso, do objetivo ressocializador.

E isso porque, embora possível a conversão operada na origem, pelo não cumprimento da sanção imposta, a decisão deve ser cassada porque ao impetrante/paciente não foi assegurado o direito de defesa, ferindo o princípio do devido processo legal.

Aliado ao entendimento suso, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EXECUÇÃO PENAL. FRUSTRADO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGRESSÃO. Conversão.
Bis in idem
. Habeas corpus concedido.
Caracteriza
bis in idem
a regressão para um regime prisional mais gravoso do que o fixado no título executivo de forma simultânea com a reconversão da pena

restritiva de direitos em privativa de liberdade
. (TJES; HC 0009882- 47.2021.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021)

Ante o exposto,

CONHEÇO da impetração e CONCEDO a ordem.

É
como voto.

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006955-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO LOPES BATISTA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FRUSTRADO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGRESSÃO
. Conversão.
Bis in idem
. Habeas corpus concedido.

1.
Caracteriza
bis in idem
a regressão para um regime prisional mais gravoso do que o fixado no título executivo de forma simultânea com a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

2
. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.